Tribunal: TJDFT
Processo: 0702344-40.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESISTÊNCIA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. LEGITIMIDADE. TERCEIRO INTERESSADO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. SENTENÇA CASSADA. APELO PROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que homologou pedido de desistência de cumprimento de sentença. 1.1. Pretensão do terceiro interessado de cassação da sentença. Sustenta a possibilidade de o credor da penhora no rosto dos autos dar continuidade ao feito.
2. Da preliminar de ausência de fundamentação - rejeição. 2.1. Inexiste violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal se os termos constantes da sentença são suficientes para acolher ou rejeitar a pretensão autoral. 2.2. No caso, o magistrado foi claro ao fundamentar a extinção do feito em razão do pedido de desistência do exequente. 2.3. A mera discordância com a valoração judicial dos fatos que resultaram na extinção do feito sem resolução do mérito não conduz, por evidente, à conclusão de ausência de fundamentação.
3. O terceiro interessado, na sistemática processual civil, é aquele que, não sendo parte, pode, no entanto, intervir no processo alheio por ser o titular de uma situação jurídica ligada, de alguma maneira, à afirmada no processo. 3.1. Com relação ao recurso de terceiro, este será possível quando a decisão proferida em determinado processo envolvendo uma parte que mantenha relação jurídica com este (terceiro) lhe repute desfavorável, objetivando sua revisão a fim de que ela possa lhe favorecer.
4. O recorrente gravou penhora no rosto destes autos, considerando que possui crédito em desfavor da parte exequente. 4.1. O apelante é parte legítima para questionar os efeitos jurídicos da desistência firmada por seu devedor, que figura como credor nos autos de origem. 4.2. A mencionada modalidade de penhora objetiva garantir ao credor a satisfação da dívida, resguardando a expectativa do seu crédito por meio de constrição efetivada em outro processo. 4.3. Portanto, a penhora no rosto dos autos altera subjetivamente a figura a quem deverá ser efetuado o pagamento, conferindo a esta os bens que forem adjudicados ou que couberem ao devedor. 4.4. A sub-rogação legal que institui a penhora efetivada no rosto dos autos inviabiliza a extinção do feito sem a anuência expressa do detentor do crédito penhorado, pois este substitui o credor na ação, nos limites de seu crédito.
5. Precedente: “(...) Nos termos da jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, a realização de penhora no rosto dos autos, uma vez preclusa a decisão concessiva, implica a ocorrência de sub-rogação, o que, por sua vez, confere ao Credor sub-rogatário legitimação extraordinária para ingressar no respectivo Feito executivo com vistas em postular as medidas necessárias à satisfação do seu crédito (CPC, arts. 778, § 1o, IV, 857 e 860, c/c art. 513). Preliminar rejeitada. Agravo de Instrumento provido.” (07464802820208070000, Rel. Angelo Passareli, 5a Turma Cível, DJE: 05/04/2021).
6. Constatada a sub-rogação do apelante nos direitos de crédito do exequente, até o limite da penhora no rosto dos autos, deve ser reconhecida, no presente caso, a legitimidade extraordinária para promover a fase executiva, relativa ao quanto decidido no presente processo, nos termos dos artigos 857 e 778, §1o, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil.
7. Sentença cassada. Apelo provido.